Tribunal: TJSP
Processo: 2069789-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade Processual – Decisão que deferiu em parte pedido de assistência judiciária gratuita – Alegação de hipossuficiência – Presunção "juris tantum" – Gratuidade processual concedida em sua integralidade – Art. 99, § 3o do CPC – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069789-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
VALMIR BRAZ DE POLI, é agravado MUNICIPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069789-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41118
2
Voto no 41118
Agravo de Instrumento (Rg) no 2069789-57.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Valmir Braz de Poli
Agravado: Município de Araçatuba
Agravo de Instrumento Gratuidade Processual Decisão
que deferiu em parte pedido de assistência judiciária
gratuita Alegação de hipossuficiência Presunção “juris
tantum”
Gratuidade processual concedida em sua
integralidade Art. 99, § 3o do CPC Agravo provido.

Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão de
fl. 136, que deferiu em parte a benesse da assistência judiciária gratuita para o
recorrente, excluindo eventuais despesas periciais e custo com a elaboração de
memória de cálculo exigida para instauração de execução, por entender que, com a
análise dos documentos apresentados, a parte autora não vislumbra pobreza extrema
ou estado de penúria que a impeça de arcar com todas as despesas processuais.
O Agravante sustenta que a r. decisão inoportuna o
exercício de seu direito, visto que a presente ação versa sobre recebimento de
Adicional de Periculosidade necessitando da realização de perícia técnica, podendo
esta chegar a custar até R$ 3.000,00 em determinados casos. Alega que não reúne
condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem incorrer em
prejuízo próprio e de seus familiares, e que está sendo assistido pela Federação dos
Guardas Municipais sem antecipar qualquer tipo de honorários. Argumenta que a r.
decisão padece de nulidade, pois não foi determinado que comprovasse o
preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade. Ressalta que presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural, bastando apenas a apresentação de declaração. Sustenta que estão presentes o
perigo na demora e a probabilidade de direito. Pugna pela concessão total da
gratuidade judiciária, abrangendo custas, despesas e taxas. (Fls. 01/15).
Com tais argumentos pede a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069789-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41118
3
suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, para que ao final seja
dado provimento ao agravo de instrumento com a reforma da decisão atacada.
O efeito suspensivo foi deferido de acordo com as fls.
140/141.
Contraminuta às fls. 148/150.
É o relatório.
A ideia de acesso à Justiça comporta dois objetivos ao
sistema jurídico: que seja um sistema acessível a todos e que determine que os
resultados sejam justos às partes. Assim, verifica-se que a forma encontrada para
igualar os agentes envolvidos no processo, foi lhes garantir o acesso ao Judiciário.
No entanto, o que se verifica é que ao Poder Público foi
garantido tal acesso independentemente de qualquer ônus, uma vez que o mesmo é
dispensado do recolhimento das custas, enquanto os particulares são obrigados a
pagá-las e, quando não o podem, estão sujeitos a prestar declarações de
hipossuficiência sob as penas da lei, ou ainda, comprovar sua carência financeira.
Tal panorama impede que se atinja uma ordem jurídica
justa, estreitamente ligada com o devido processo legal, segundo ensinamento de
Paulo Henriques dos Santos Lucon (“Garantias Constitucionais do Processo Civil”,
1999, p. 98):
"A igualdade interage com o devido processo legal, pois o
exercício do poder estatal só se legitima através de resultados
justos e conformes com o ordenamento jurídico, por meio da
plena
observância
da
ordem
estabelecida,
com
as
oportunidades e garantias que assegurem o respeito ao
tratamento paritário das partes. Tal é o direito ao processo
justo, ou seja, o direito á efetividade das normas e garantias
que as leis do processo e de direito material oferecem.
A real consecução do acesso à justiça e do direito ao processo
exige o respeito às normas processuais portadoras de
garantias de tratamento isonômico dos sujeitos parciais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069789-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41118
4
processo. Ao estabelecer a ordem de atos a serem praticados
lógica e cronologicamente, com a observância de todos os
requisitos inerentes a cada um deles e a exigência da
realização de todos, a lei pretende atingir um resultado de
modo a tutelar quem tem razão. Isso significa atingir a ordem
jurídica justa, que tem estreita relação com o devido processo
legal, pois igualmente pode ser vista como meio e fim; se de um
lado é a própria abertura de caminhos para a obtenção de uma
solução justa, de outro constitui a própria solução justa que se
espera
justa porque conforme com os padrões éticos e
sociais eleitos pela nação. Daí porque o devido processo legal
é uma cláusula de abertura do sistema na busca por resultados
formal e substancialmente justos. Tal é a amplitude que se
espera dessa garantia de meio e de resultado, que desenha o
perfil democrático do processo brasileiro na obtenção da
justiça substancial. (...) A garantia constitucional do devido
processo legal exige que se dê às partes a tutela jurisdicional
adequada. Além disso, aos sujeitos do processo devem ser
conferidas amplas e iguais oportunidades para alegar e provar
fatos inerentes à consecução daquela tutela.”
Com efeito, deve-se assegurar a integral justiça gratuita
aos declarados hipossuficientes para um adequado alcance do aparelhamento
judiciário através da gratuidade das despesas materiais.
Mas não é só, a única exigência legal (Art. 99, § 3o,
NCPC) para a concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, “verbis”:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Não se exige o estado de pobreza para a obtenção do
benefício já que o Novo Código de Processo Civil não o menciona como condição
para a obtenção da assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.
Dessa forma, o mero pedido e a simples declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069789-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41118
5
insuficiência basta, pois, para a concessão integral do benefício, ainda mais quando
não impugnada pela parte contrária, a quem incumbe a prova capaz de desconstituir a
presunção de veracidade.
In casu, o Agravante demonstrou sua hipossuficiência por
meio de declaração (fl. 24), bem como através de demonstrativo de pagamento e
salário referente aos anos 2016 a 2020 (fl. 25/30).
Assim, vê-se, com clareza, pela simples leitura do texto
legal, que a intenção do legislador foi a de possibilitar o amplo acesso à Justiça, pela
credibilidade na palavra do cidadão, criando, contudo, mecanismos de controle e
punição para o caso de descumprimento de seus preceitos.
Diverso não é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Para que a parte obtenha o benefício da assistência
judiciária, basta a simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário”
(RSTJ 7/414).
Cabe ressaltar que no âmbito do Estado de São Paulo, a
Lei Estadual no 4.476/84 criou o Fundo de Assistência Judiciária
FAJ,
regulamentado pelo Decreto no 23.703/85, e parcialmente modificado pelo Decreto no
34.462/91, a fim de custear despesas relativas à prestação de assistência judiciária
gratuita aos hipossuficientes.
Por tudo, de rigor a concessão integral do benefício
requerido, independentemente do recolhimento de custas, despesas periciais e
eventual custo com elaboração de memória de cálculo, a fim de proporcionar a
paridade processual necessária para o escorreito deslinde do feito.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069789-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41118
6
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011,
ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de
oposição.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Agravante.
MARREY UINT
Relator